Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-38.2017.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001277-38.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERMINO DA SILVA - CPF: 020.568.573-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

SENTENÇA GENÉRICA - TESE AFASTADA – OBRIGAÇÃO SATISFEITA - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

A tese de decisão incerta, genérica e indeterminada deve ser afastada, uma vez que a obrigação já foi satisfeita.

Anexado aos autos, por meio do Procurador Municipal e do Secretário Municipal de Saúde, a comunicação da realização do procedimento, resta comprovada a satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal, que julgou procedente a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Multa Cominatória no 0001277-38.2017.8.11.0078
, ajuizada em 05/04/2017, por Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso e determinou que o apelante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, realizasse a cirurgia URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM DUPLO J, bem como tudo o que mais se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença é incerta, genérica e indeterminada.

Pugna pela reforma da sentença objurgada, para que seja retificado capítulo da sentença que fixou a obrigação incerta, genérica e indeterminada.

Contrarrazões para que o apelo seja desprovido (ID 30185965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se para que o recurso seja desprovido e em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Multa Cominatória no 0001277-38.2017.8.11.0078
,

e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO
forneça
o p
rocedimento cirúrgico URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM DUPLO J necessária ao paciente assegurando-lhe dessa forma, a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde com dignidade.

A liminar foi deferida em 16/12/2019 (ID. 30185527).

Em 16/12/2019, o Juízo
a quo
confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou a ação procedente (ID. 30185955).

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Aduz o Estado de Mato Grosso que a sentença objurgada deve ser reformada por se tratar de decisão incerta, genérica e indeterminada.

Pois bem.

A tese deve ser afastada, uma vez que a obrigação já foi satisfeita (ID. 30185534 e 30185535).

Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do tratamento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020